Tribunal: TJES
Processo: 5001288-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001288-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A

AGRAVADO:

SAMADISA SÃO MATEUS DIESEL SERVIÇOS E AUTOS LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – SUSPENSÃO, PELO JUÍZO
A QUO
, DA ALIENAÇÃO DOS DEMAIS IMÓVEIS PENHORADOS COM FUNDAMENTO EM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 995 DO CPC – COMPETÊNCIA DO RELATOR DO RECURSO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTEPROSTO CONTRA INDEFERIMENTO DA LIMINAR RECURSAL PREJUDICADO.

1.

Embora ciente de que a interposição de numerosos recursos de agravo de instrumento contra cada decisão proferida pelo juízo
a quo
nos autos de origem caracterize circunstância que provoca tumulto e torna inseguro o curso do procedimento executório coordenado pelo Magistrado de base – o que justifica sua preocupação com a segurança jurídica que deve estar atrelada ao cumprimento de suas decisões – não se pode descurar de que a única possibilidade de concessão de efeito suspensivo a recurso de agravo é aquela prevista no art. 995 do CPC, cuja competência é, unicamente, do relator do recurso interposto
.

2.

Considerando que não foi concedido efeito suspensivo aos recursos de agravo em que se discutia a primeira hasta pública realizada, não se pode impedir os atos de satisfação do crédito ainda pendentes de realização.

3.

Recurso de agravo de instrumento provido.

4.

Considerando que o julgamento do recurso de agravo de instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em agravo interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado, julga-se

o recurso de agravo interno.

What do you want to do ?

New mail
Copy

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001288-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
AGRAVADO: SAMADISA SAO MATEUS DIESEL SERVICOS E AUTOS LTDA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO Nº
5001288-98.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

AGRAVADO: SAMADISA SAO MATEUS DIESEL SERVICOS E AUTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE32786
Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SC3210

RELATÓRIO

RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A
agravou por instrumento das decisões proferidas às fls. 875 e s. e 926 es., por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (autuada sob o nº 0009329-48.2016.8.08.0011) ajuizada em face de
SAMADISA SÃO MATEUS DIESEL SERVIÇOS E AUTOS LTDA.
suspendeu a

realização das hastas públicas dos demais imóveis pendentes até decisão final em todos os recursos de agravo de instrumento que se encontram pendentes de julgamento.

A agravante sustenta, em suma, que não há fundamento legal para a suspensão dos atos executórios e que tal medida premia a má-fé do executado e p
leiteou, com esse fundamento, além da concessão de antecipação da tutela recursal para determinar, desde já, a realização de procedimento de leilão judicial para alienação dos imóveis sobre os quais recaiu a hipoteca executada, a reforma integral do
decisum
agravado.

Por meio da decisão ID 538815 indeferi o pedido liminar recursal por não vislumbrar a demonstração de um dos requisitos necessários para tanto, qual seja o
periculum in mora
.

A agravante, então, interpôs o recurso de agravo interno ID 536259, que foi respondido no documento ID 647747.

Resposta ao recurso de agravo de instrumento no documento ID 597586.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento e revogue-se o relatório ID 699665.

Vitória (ES), 26 de agosto de 2020.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Na origem,
RAIZEN COMBUSTIVEIS S/A
ajuizou a execução hipotecária nº 0009329-48.2016.8.08.0011 em face de
SAMADISA – SÃO MATEUS DIESEL SERVIÇOS E AUTOS LTDA.
e, durante o curso do procedimento em primeiro grau de jurisdição, as decisões proferidas pelo juízo
a quo
no processo executivo e também nos embargos à execução em cumprimento de sentença a ele vinculado (0012626-63.2016.8.08.0011) foram objeto de
diversos recursos de agravo de instrumento.

Os recursos de agravo de instrumento nºs 0016527-39.2016.8.08.0000; 0003448-56.2017.8.08.0011; 0006528-28.2017.8.08.0011; 0016393-75.2017.8.08.0000; 0008504-36.2018.8.08.0000 e 0013916-45.2018.8.08.0000 já foram julgados e baixados ao juízo de origem, sendo que em todos, as decisões de base foram mantidas em sua quase totalidade.

Estão pendentes de finalização de julgamento, nesta eg. Segunda Câmara Cível, somente dois recursos de agravo de instrumento interpostos em face de decisões proferidas na execução hipotecária de origem, quais sejam: os autuados sob os nºs 0008471-12.2019.8.08.0011 e 0006988-44.2019.8.08.0011
[1]
.

Em ambos os recursos discute-se
a hasta pública realizada em 10 de maio de 2019 para alienação de quatro imóveis penhorados naqueles autos e, dada a importância do julgamento de tais irresignações para o correto prosseguimento dos procedimentos executivos nos autos de origem, o juízo
a quo
suspendeu a realização das hastas públicas dos demais imóveis pendentes, até decisão final em todos os recursos de agravo de instrumento que se encontram pendentes de julgamento.

É contra tal decisão que se insurge a ora agravante, à alegação de que não há fundamento legal para a suspensão dos atos executórios e que tal medida premia a má-fé do executado.

Embora ciente de que a interposição de numerosos recursos de agravo de instrumento contra cada decisão proferida pelo juízo
a quo
nos autos de origem caracteriza circunstância que provoca tumulto e torna inseguro o curso do procedimento executório coordenado pelo Magistrado de base – o que justifica sua preocupação com a segurança jurídica que deve estar atrelada ao cumprimento de suas decisões -, não posso me descurar do fato de que
o recurso de agravo de instrumento não possui efeito suspensivo
ex lege
, mas sim
ope judicis
e sua concessão somente pode ser deferida pelo juízo
ad quem
, caso presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

Art. 995.
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Posta esta premissa, verifico que, ao analisar, liminarmente, os recursos de agravo de instrumento nºs 0008471-12.2019.8.08.0011 e 0006988-44.2019.8.08.0011, não deferi – como Relator – os efeitos suspensivos lá pleiteados, de modo que permaneceu autorizado o prosseguimento do feito pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto, resta claro que não havia necessidade ou imposição de suspensão das demais hastas públicas pelo juízo
a quo
, que pode prosseguir com os atos executórios na demanda de origem, sem restrições.

Vale ressaltar, por oportuno, que os dois recursos pendentes de julgamento foram, efetivamente, julgados por esta eg. Segunda Câmara Cível que entendeu, em ambos, pela manutenção das decisões recorridas, o que legitima, ainda mais, o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão recorrida a fim de permitir o prosseguimento dos atos de satisfação do débito exequendo independentemente de julgamento de recursos de agravo aos quais não foi concedido efeito suspensivo.

Considerando que o julgamento do recurso de agravo de instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em agravo interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]

Também se encontra pendente de julgamento (com decisão já encartada aos autos) o agravo de instrumento nº 0011517-09.2019.8.08.0011, interposto contra decisão proferida nos embargos executórios e que não produz qualquer interferência no julgamento deste recurso.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – SUSPENSÃO, PELO JUÍZO
A QUO
, DA ALIENAÇÃO DOS DEMAIS IMÓVEIS PENHORADOS COM FUNDAMENTO EM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 995 DO CPC – COMPETÊNCIA DO RELATOR DO RECURSO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTEPROSTO CONTRA INDEFERIMENTO DA LIMINAR RECURSAL PREJUDICADO.

1.

Embora ciente de que a interposição de numerosos recursos de agravo de instrumento contra cada decisão proferida pelo juízo
a quo
nos autos de origem caracterize circunstância que provoca tumulto e torna inseguro o curso do procedimento executório coordenado pelo Magistrado de base – o que justifica sua preocupação com a segurança jurídica que deve estar atrelada ao cumprimento de suas decisões – não se pode descurar de que a única possibilidade de concessão de efeito suspensivo a recurso de agravo é aquela prevista no art. 995 do CPC, cuja competência é, unicamente, do relator do recurso interposto
.

2.

Considerando que não foi concedido efeito suspensivo aos recursos de agravo em que se discutia a primeira hasta pública realizada, não se pode impedir os atos de satisfação do crédito ainda pendentes de realização.

3.

Recurso de agravo de instrumento provido.

4.

Considerando que o julgamento do recurso de agravo de instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em agravo interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado, julga-se

o recurso de agravo interno.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do relator.